Tribunal: TJBA
Processo: 0000538-33.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000538-33.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA LUCIA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em nulidade de contrato de trabalho por ausência de concurso público. A sentença acolheu pedidos relacionados a verbas salariais e FGTS, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais e indeferiu os pedidos de repasse de contribuições previdenciárias ao INSS e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as servidoras possuem legitimidade ativa para pleitear o repasse de contribuições previdenciárias descontadas em folha ao INSS ou indenização equivalente; (ii) saber se a nulidade contratual por ausência de concurso público gera, por si só, direito à indenização por danos morais; e (iii) saber se devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença deixou de estabelecê-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica tributária referente às contribuições previdenciárias estabelece-se entre o ente arrecadador (União/INSS) e o contribuinte (Município, na qualidade de responsável tributário). O segurado não detém a titularidade do crédito tributário, sendo o INSS o único ente legitimado para exigir, fiscalizar e cobrar tais valores. A ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre na hipótese de arrecadação tributária. Precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.

4. A nulidade contratual decorrente da ausência de concurso público não gera, automaticamente, direito à indenização por danos morais. O não pagamento de verbas salariais e rescisórias repercute, a princípio, na esfera patrimonial do servidor, não podendo se concluir, de pronto, pela sua extensão à esfera moral. Necessidade de comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto. Inexistência de dano moral
in re ipsa
.

5. A sentença olvidou-se de estabelecer honorários sucumbenciais, os quais devem observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC e o parcial provimento da ação.

6. Quanto à atualização do débito, matéria de ordem pública, aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 até 1º de agosto de 2025. A partir desta data, aplicam-se os critérios da EC 136/2025 (art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT), ressalvada eventual modificação decorrente do julgamento da ADI 7873 pelo STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observado o parcial provimento da ação. De ofício, reforma parcial da sentença para estabelecer critérios de atualização do débito, conforme Temas 810/STF e 905/STJ até 1º de agosto de 2025, aplicando-se, após, os critérios da EC 136/2025, ressalvada eventual modificação decorrente do julgamento da ADI 7873 pelo STF.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 98, §§ 1º e 3º; Lei nº 8.212/1991; Lei nº 11.457/2007; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A (EC 136/2025).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RO nº 137/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 21.02.2013; TJPE, APC/RemNec nº 0002739-42.2011.8.17.0670, Rel. Des. Valeria Bezerra Pereira Wanderley, Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 13.03.2024; TJBA, APC nº 0001199-60.2011.8.05.0033, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJBA, APC nº 8000371-06.2017.8.05.0133, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJBA, APC nº 8003649-05.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2024; Temas 810/STF e 905/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000538-33.2012.8.05.0264
, em que figuram como apelante RITA LÚCIA DA CONCEIÇÃO e outros e como apelada MUNICÍPIO DE UBAITABA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao
Recurso
,
modificando, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.